Tribunal: TJSP
Processo: 1000893-61.2018.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO EMBARGANTE
- Recurso prejudicado – Embargos de terceiro extintos, de ofício, em segundo grau de jurisdição – Reconhecimento de inadequação da via eleita há mais de um ano – Falha da Serventia que não informou o MM. Juízo a quo – Litigância de má-fé do apelante que, ciente da extinção do feito,

Ementa:

EMBARGOS DE TERCEIRO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO EMBARGANTE
- Recurso prejudicado – Embargos de terceiro extintos, de ofício, em segundo grau de jurisdição – Reconhecimento de inadequação da via eleita há mais de um ano – Falha da Serventia que não informou o MM. Juízo a quo – Litigância de má-fé do apelante que, ciente da extinção do feito, permitiu que a ação prosseguisse com a prolação de sentença - Sentença anulada.

Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.